Tribunal: TJMT
Processo: 0020080-93.2011.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0020080-93.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA BASTOS SILVA - CPF: 177.263.951-68 (APELANTE), WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - CPF: 854.812.461-04 (ADVOGADO), LAIANA LARISSA NOGUEIRA PENA - CPF: 030.336.213-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – PROMOÇÃO POR MERECIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - ATO DISCRICIONÁRIO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que, em se tratando de ato discricionário, como é o caso de promoção por merecimento, não pode o Poder Judiciário analisar o ato, sob pena de adentrar no mérito administrativo, saldo, quando manifesta ilegalidade, que, no caso, não restou demonstrada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 0020080-93.2011.8.11.0041

APELANTE: JOÃO EVANGELISTA BASTOS SILVA

APELADO:ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por João Evangelista Bastos Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória proposta pelo Apelante em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do NCPC.

Irresignado, o Apelante recorre da sentença, sustentando, em síntese, que obteve média máxima, atendendo os requisitos constante na lei no 8.348/2005, que disciplina a avaliação de desempenho, por merecimento, dos integrantes das carreiras da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Assevera que, considerando os artigos 99 e 100, I, da Lei Complementar no 155/04, observando-se que o Apelante atende os critérios para promoção e que apesar de haver outros candidatos com a mesma nota máxima do Apelante, este deve ser promovido, pois além de atender os requisitos para a promoção por merecimento, ainda possui a qualificação exigida pelo artigo 100, IV, da Lei no. 155/04.

Destaca que, a antiguidade na lista de espera não poderá ser utilizada como critério de desempate, uma vez que o Apelante está melhor qualificado profissionalmente e, assim, deve ser promovido para a classe especial.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar o direito do Apelante a ser promovido por merecimento.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 6841079).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020